Tribunal: TJMT
Processo: 1029176-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029176-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EM CONTA POUPANÇA
E CONTA CORRENTE
– IMPOSSIBILIDADE - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA –

ARRESTO ONLINE - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta-poupança deve ostentar o propósito de investimento ou reserva de capital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E

COSTA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º
1040324-94.2021.8.11.0002, ajuizada pela COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, indeferiu o

pedido de impenhorabilidade de dinheiro depositado em conta poupança e conta corrente, e ato contínuo,

manteve a penhora nos autos.

Para tanto, aduz a agravante que houve penhora indevida em sua conta poupança, sobre a qual incide a

regra da impenhorabilidade, visto que o valor poupado é inferior a 40
salários mínimos
.

Do mesmo modo, sustenta que a penhora realizada sob sua conta corrente, equivalente a R$ 56.676,82

(cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), deve ser suspensa, uma vez

que ocorreu sem ter sido citada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido
(Id.

195813654
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
202149651
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade d
a quantia
depositad
a
em conta
poupança e conta corrente

do executado, ora agravante.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta
salários mínimos
) é impenhorável.

No entanto, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta

poupança deve ostentar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Assim, se constatadas movimentações cotidianas como, por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, não subsiste o óbice, na medida em que transformada em verdadeira conta

corrente.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma
conta-corrente
, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar
a
entendimento diverso do
contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
30/03/2015).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação
bancaria
, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era
adstrita
ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1000792-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

No presente caso, nota-se que a conta do agravante é utilizada para movimentações rotineiras, conforme extrato bancário no id n.
193983694
, o que descaracteriza a modalidade de aplicação financeira protegida pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Caso assim não fosse, competia ao executado provar que a quantia em instituição bancária se encontrava depositada em caderneta de poupança ou que se tratava de uma verdadeira conta

poupança, nos
termos do art. 854, § 3º, I e II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertida nos autos.

Ademais, no tocante a penhora realizada na conta corrente da agravante, a princípio não se verifica

qualquer ilegalidade, sobretudo porque, a constrição se deu por meio do sistema SISBAJUD, que em outros

termos, constitui modalidade de pré-penhora, que poderá ser realizada sem a triangula
ção
da relação

jurídica processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL -
ARRESTO ONLINE - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA

CITAÇÃO
- FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

1. É possível o arresto executivo nas hipóteses em que o Oficial de Justiça não

encontrar o executado, de acordo com o artigo 830, caput, do Código de Processo

Civil.

2. É possível o arresto executivo, nos casos em que a parte executada não é

localizada para citação, sendo essencial, porém, a efetiva tentativa de localização,

ainda que frustrada.

3. Diante das tentativas frustradas de localização dos exequentes, é cabível a

realização do arresto online, visando, inclusive, à viabilização do prosseguimento da

execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.279031-3/001,

Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira
Milagres ,
18ª CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024